Tribunal: TJMT
Processo: 1075348-61.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Plano De Saúde. Negativa De Cobertura. Danos Morais. Consectários Legais. Honorários Advocatícios. Contradição. Omissão. Erro Material. Reformatio In Pejus. Lei Nº 14.905/2024. Acolhimento Parcial E Acolhimento Com Efeitos Infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A e por Nadya Maria Silva contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1075348-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NADYA MARIA SILVA - CPF: 388.046.117-15 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NADYA MARIA SILVA - CPF: 388.046.117-15 (EMBARGADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO SAUDE S/A E ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES, OS ACLARATÓRIOS DE NADYA MARIA SILVA.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil E Processual Civil
.
Embargos De Declaração Em Apelação Cível
.
Plano De Saúde
.
Negativa De Cobertura
.
Danos Morais
.
Consectários Legais
.
Honorários Advocatícios
.
Contradição
.
Omissão
.
Erro Material
.
Reformatio In Pejus
.
Lei N
º 14.905/2024.
Acolhimento Parcial E Acolhimento Com Efeitos Infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A e por Nadya Maria Silva contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar a operadora ao pagamento de danos morais, fixando honorários em 15% sobre o valor da condenação. A operadora alega omissões e contradições quanto aos consectários legais e à base de cálculo dos honorários. A autora aponta contradição e erro material na fixação da verba honorária, com redução indevida.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há contradição quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais; (ii) saber se os juros de mora devem incidir desde a citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade; (iii) saber se se aplica integralmente o regime da Lei nº 14.905/2024; (iv) saber se é possível limitar a base de cálculo dos honorários apenas aos danos morais; (v) saber se houve contradição e reformatio in pejus na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, impondo-se a correção da contradição interna do julgado.
4. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, fluem desde a citação, conforme art. 405 do CC, sendo inaplicável a tese de responsabilidade extracontratual.
5. A Lei nº 14.905/2024 incide integralmente ao caso, devendo ser adotado o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como juros moratórios, diante da inexistência de marco temporal anterior à sua vigência.
6. A pretensão de restringir a base de cálculo dos honorários apenas aos danos morais contraria entendimento consolidado do STJ, que admite a inclusão da obrigação de fazer economicamente aferível.

7. Verifica-se contradição entre fundamentação e dispositivo quanto aos honorários, pois, embora reconhecida a majoração, houve redução substancial da verba, configurando erro material.

8. A alteração da base de cálculo sem recurso da parte adversa caracteriza reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento processual.

9. A solução adequada consiste no restabelecimento da base de cálculo no valor da causa, com incidência do percentual majorado, observando-se a jurisprudência do STJ e o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração do Bradesco Saúde S/A parcialmente acolhidos. Embargos de declaração de Nadya Maria Silva acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A correção monetária da indenização por danos morais incide desde o arbitramento, enquanto os juros de mora, em responsabilidade contratual, fluem desde a citação. 2. Aplica-se integralmente a Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais quando os marcos processuais relevantes ocorrerem sob sua vigência. 3. Em demandas que cumulam obrigação de fazer e indenização, a base de cálculo dos honorários advocatícios abrange ambas as condenações. 4. É vedada a reformatio in pejus, sendo inválida a redução da verba honorária em prejuízo do único recorrente.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.013 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.720.053/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2019; STJ, Tema nº 1.368.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Bradesco Saúde S/A
e por
Nadya Maria Silva
, ambos em face do acórdão de Id. 351447873, prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de fixar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O
Bradesco Saúde S/A
(Id. 353566861) aponta omissão e contradição no acórdão sob três fundamentos.
Primeiro
, sustenta que o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, e não a data do evento danoso, como constou do dispositivo. Quanto aos juros de mora, defende que o termo inicial deve ser a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Segundo
, alega omissão quanto à aplicação integral da Lei n. 14.905/2024, sob o argumento de que o ajuizamento da ação ocorreu em dezembro de 2024, já na vigência da nova legislação, devendo todo o período de incidência observar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Legal (SELIC menos IPCA) como juros moratórios, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.368 (REsp 2.199.164/PR).

Terceiro
, requer aclaramento para que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no acórdão seja expressamente limitada ao valor da condenação por danos morais (R$ 20.000,00), excluindo-se qualquer parcela estimativa decorrente da obrigação de fazer.

Por fim, prequestiona, para fins de eventual interposição de recurso especial, os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, e os arts. 85, § 2º, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.

A embargante
Nadya Maria Silva (Id. 353698868)
aponta contradição, erro material e omissão na fixação dos honorários advocatícios.

Aduz, em síntese, que: a) há contradição flagrante entre a fundamentação do acórdão — que expressamente determinou a
majoração
da verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) — e o resultado prático do dispositivo, que produziu redução de aproximadamente 84% da verba fixada na sentença, passando de R$ 19.562,47 (10% sobre o valor da causa) para R$ 3.000,00 (15% sobre os danos morais); b) subsidiariamente, há erro material por premissa equivocada, configurando
reformatio in pejus
, uma vez que somente a apelante recorreu da sentença, pretendendo majorar a verba honorária e jamais reduzi-la; c) subsidiariamente, há omissão quanto à inclusão, na base de cálculo, do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer (custeio do procedimento TAVI), aferível pelo orçamento de Id. 336174937, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp n. 198.124/RS (Segunda Seção).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, mantendo-se a base de cálculo dos honorários no valor da causa, com aplicação do percentual majorado, ou, subsidiariamente, para que os honorários incidam também sobre o proveito econômico da obrigação de fazer.

Devidamente intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões (Ids. 356081877 e 356493875). A Bradesco Saúde sustenta o caráter meramente infringente dos embargos opostos pela autora. Por sua vez, a embargada Nadya Maria Silva concordou com o aclaramento parcial pretendido pelo Bradesco quanto ao termo inicial dos consectários, mas rechaçou a pretensão de limitação da base de cálculo dos honorários, invocando, novamente, o EAREsp n. 198.124/RS do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da tempestividade e admissibilidade

Ambos os embargos são
tempestivos
, tendo sido opostos no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Preenchem, ademais, os requisitos de admissibilidade, na medida em que apontam, em tese, vícios de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Ultrapassada a análise dos pressupostos recursais, passo ao exame do mérito de cada um dos embargos, separadamente.

2. Dos embargos opostos por Bradesco Saúde S/A — acolhimento parcial

2.1. Do termo inicial da correção monetária — Súmula 362/STJ

Assiste razão à embargante quanto a este ponto, configurando-se
contradição interna
no acórdão embargado.

Com efeito, embora o voto condutor tenha mencionado expressamente, em sua fundamentação, que a correção monetária da indenização por danos morais incidiria "
a partir da data do evento danoso (ou da data do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ para danos morais)"
, o dispositivo final determinou a incidência exclusivamente "a partir da data da negativa de cobertura e descumprimento da liminar (evento danoso)", silenciando sobre a correta aplicação do enunciado sumular.

A Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça é clara e cogente:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Tratando-se de matéria sumulada e de aplicação obrigatória, impõe-se o saneamento da contradição, fixando-se como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento da indenização, qual seja, a data do julgamento do recurso de apelação.

2.2. Do termo inicial dos juros de mora

Procede, igualmente, a pretensão da embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora, configurando-se
omissão
do acórdão quanto à correta qualificação da responsabilidade civil em exame.

Embora o acórdão embargado tenha consignado, em sua fundamentação, que a conduta da operadora de saúde "extrapola o mero inadimplemento contratual", tal expressão não tem o condão de converter a natureza da responsabilidade em extracontratual.

A relação jurídica entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde é, indiscutivelmente, de natureza contratual, decorrente do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, premissa, aliás, expressamente reconhecida no próprio acórdão embargado, que aplicou ao caso o Código de Defesa do Consumidor com fundamento na Súmula n. 608 do STJ.

Assim, em se tratando de responsabilidade
contratual
, o termo inicial dos juros de mora é a
data da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil:
"
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."

Tal entendimento se encontra consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente em hipóteses de danos morais decorrentes de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, conforme precedente da Quarta Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO MINISTRADO AO PORTADOR DE ARTROSE DA COXA FEMURAL BILATERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 927, DO CC/2002. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. CORRIGIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, apenas para fixar os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, já majorados, ficando a decisão monocrática mantida em seus termos, ressalvado apenas a alteração acima do percentual dos honorários advocatícios.

(AgInt no REsp n. 1.720.053/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

O precedente trata de hipótese substancialmente idêntica à dos autos — negativa indevida de cobertura por plano de saúde com condenação em danos morais — e fixa, com clareza, a regra aplicável: na responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.

Acolhe-se, portanto, a pretensão da embargante neste ponto, para corrigir o termo inicial dos juros de mora, fixando-o na data da citação.

2.3. Da vigência da Lei n. 14.905/2024 e dos índices aplicáveis

Procede, em parte, a alegação de omissão. O próprio acórdão embargado reconhece, expressamente, que
"a data de início de vigência da Lei n. 14.905/2024 não foi expressamente informada, devendo ser observada a legislação para fins de cálculo"
, o que confessa a existência de omissão a ser sanada.

Para clareza do julgado, importa precisar que a Lei n. 14.905, publicada em 1º de julho de 2024, estabeleceu, em seu art. 5º, regime de eficácia escalonada: na data da publicação, quanto à parte do art. 2º que incluiu o § 2º no art. 406 do Código Civil (inciso I); e 60 (sessenta) dias após a publicação, quanto aos demais dispositivos, dentre os quais a nova redação dos arts. 389, 404 e 406 do Código Civil (inciso II), os quais entraram em vigor em 30 de agosto de 2024.

Considerando que tanto a
citação
(ocorrida no curso da ação ajuizada em dezembro de 2024) quanto o
arbitramento da indenização
(julgamento do recurso de apelação — março/2026) ocorreram em período integralmente posterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, não há cisão temporal a operar. Aplica-se, portanto, integralmente o novo regime legal:

(i) Correção monetária
: pelo IPCA, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024;

(ii) Juros de mora
: pela Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA), desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Tal solução harmoniza o julgado com o regime legal vigente e elimina a desnecessária cisão temporal anteriormente prevista, conferindo simplicidade e operacionalidade ao cumprimento.

2.4. Da pretensão de limitação da base de cálculo dos honorários

Não merece acolhimento, por outro lado, a pretensão da embargante de limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios exclusivamente ao valor da condenação em danos morais.

Tal pretensão colide frontalmente com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do EAREsp n. 198.124/RS, pela Segunda Seção, em hipótese substancialmente idêntica:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.
3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

O entendimento do STJ é cristalino: na hipótese de cumulação de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) com indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários abrange ambas as condenações, sendo a obrigação de fazer economicamente aferível pelo valor da cobertura indevidamente negada.

A pretensão da Bradesco Saúde, portanto, vai de encontro à orientação consolidada da Corte Superior e não pode ser acolhida.

3. Dos embargos opostos por Nadya Maria Silva — acolhimento com efeitos infringentes

3.1. Da contradição entre fundamentação e dispositivo

Assiste razão à embargante. Há, com efeito,
contradição flagrante
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Na fundamentação, esta Câmara expressamente reconheceu a necessidade de
majoração
da verba honorária, nos seguintes termos:
"Outrossim, quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a alteração do julgado e o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária"
.

Contudo, no dispositivo, fixou-se o percentual de 15% sobre o
valor da condenação por danos morais
(R$ 20.000,00), o que produz, na prática, o
efeito oposto
ao anunciado: redução substancial da verba honorária. O cotejo é eloquente:

(i)
Sentença de primeiro grau: 10% sobre o valor da causa (R$ 195.624,70) =
R$ 19.562,47
;

(ii)
Acórdão embargado: 15% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 20.000,00) =
R$ 3.000,00
.

A redução prática é de aproximadamente
84,67%
da verba originariamente fixada — resultado manifestamente incompatível com a premissa de
majoração
expressamente declarada na fundamentação. Trata-se, pois, de contradição interna típica, sanável pela via dos embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC).

3.2. Da vedação à reformatio in pejus

A contradição apontada se agrava em razão da configuração de reformatio in pejus, vício processual de ordem pública.

Com efeito, a apelação que ensejou o acórdão embargado foi interposta
exclusivamente pela autora
(Nadya Maria Silva), tendo como objeto a reforma da sentença para a inclusão da condenação por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais. A operadora de saúde Bradesco Saúde S/A não interpôs recurso, limitando-se a apresentar contrarrazões.

Por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013,
caput
, do CPC), o efeito devolutivo da apelação se restringe à matéria efetivamente impugnada. Inexistindo recurso da parte adversa, é defeso ao tribunal agravar a situação do único recorrente — vedação consagrada na jurisprudência sob a denominação de
reformatio in pejus
.

No caso concreto, a apelante pretendia exatamente a majoração da verba honorária (de 10% para 20% do valor da causa). A alteração da base de cálculo no acórdão (de "valor da causa" para "valor da condenação por danos morais"), sem qualquer provocação do Bradesco Saúde, produziu redução substancial da verba, agravando a posição da única recorrente — em manifesta contrariedade ao art. 1.013 do CPC e ao princípio dispositivo.

3.3. Da inobservância do EAREsp n. 198.124/RS

Por fim, como já abordado no item 2.4 deste voto, a fixação dos honorários sobre base de cálculo restrita aos danos morais contraria diretamente o entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 198.124/RS, segundo o qual, em demandas que cumulem obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) com danos morais, a base de cálculo da verba honorária deve abranger ambas as condenações.

No caso dos autos, o valor da causa (R$ 195.624,70) foi fixado justamente com lastro no orçamento do procedimento TAVI (Id. 336174937), refletindo, com fidelidade, o conteúdo econômico da obrigação de fazer.

3.4. Da solução saneadora

Reconhecidos os vícios — contradição, erro material por reformatio in pejus e omissão quanto à observância do precedente vinculante do STJ —, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a coerência do julgado.

A solução tecnicamente adequada, que harmoniza a fundamentação anunciada (majoração da verba honorária) com o respeito ao princípio dispositivo e à jurisprudência consolidada do STJ, consiste em: (i) restabelecer a base de cálculo da sentença (valor da causa), que já reflete adequadamente o conteúdo econômico da obrigação de fazer; e (ii) aplicar sobre essa base o percentual majorado de 15%, contemplando a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Essa solução: a) materializa efetivamente a
majoração
anunciada na fundamentação do acórdão; b) respeita a vedação à
reformatio in pejus
; c) observa o EAREsp n. 198.124/RS do STJ; d) confere liquidez ao julgado, evitando litígios em fase de cumprimento; e e) preserva o princípio da causalidade recursal.

4. Do prequestionamento

Considerando o expresso pedido de prequestionamento formulado pela Bradesco Saúde S/A, registro que foram enfrentadas, neste voto, as normas dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º, do Código Civil, e dos arts. 85, § 2º, 1.022, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, o EAREsp n. 198.124/RS, o AgInt no REsp n. 1.720.053/RS e o Tema n. 1.368 do STJ, consideradas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
(Id. 353566861) e
ACOLHO
, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos por
Nadya Maria Silva
(Id. 353698868), para:

a) sanar a contradição
quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, fixando-o na
data do arbitramento
da indenização (data julgamento recurso de apelação), nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça;

b) sanar a omissão
quanto ao termo inicial dos juros de mora e aos índices aplicáveis aos consectários legais, esclarecendo-se que, em razão de a citação e o arbitramento terem ocorrido integralmente sob a vigência da Lei n. 14.905/2024 (em vigor desde 30/08/2024), aplicam-se:
(i)
o IPCA como índice de correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ); e
(ii)
a Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como juros moratórios, desde a citação (art. 405 do Código Civil);

c) sanar a contradição e o erro material
quanto à fixação dos honorários advocatícios, afastando-se a configuração de
reformatio in pejus
e observando-se o EAREsp n. 198.124/RS do STJ, para fixar a verba honorária em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
(R$ 195.624,70), já incluída a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil;

d) rejeitar
os embargos opostos pela Bradesco Saúde S/A apenas quanto à pretensão de limitação da base de cálculo dos honorários ao valor da condenação em danos morais, em razão da incidência do EAREsp n. 198.124/RS do STJ.

Mantida, em todos os demais termos, a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026